Tribunal: STF
Processo: ARE 1438590
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina o qual manteve sentença que deferiu o pedido de substituição da pena restritiva de prestação de serviços comunitários imposta a OLIEL DE ALMEIDA pela pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo vigente, a ser quitado em até três prestações iguais, mensais e sucessivas, mediante depósito judicial (Doc. 6, fls. 1-2). 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 9, fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 28, § 1.º, DA LEI DE DROGAS. CULTIVO DE PLANTAS DESTINADAS À PREPARAÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTO CAPAZ DE CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA.



     HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS POR PENA PECUNIÁRIA CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. 



    INSURGÊNCIA AVIADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUMENTAÇÃO NO SENTIDO DA INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO EX OFFICIO, BEM COMO NA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA SUBSIDIAR A SUB-ROGAÇÃO. 



    PARECER DO PARQUET NESTA SEDE. MANIFESTAÇÃO NO SENTIDO DO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 



    APLICAÇÃO CONJUNTA DOS ENUNCIADOS CRIMINAIS N.ºS 68 E 102 DO FONAJE. FUNGIBILIDADE DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO APLICADAS EM TRANSAÇÃO PENAL. AUTOR QUE COMPROVA VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MEDIDA PUNITIVA QUE AUXILIA A PRESERVAÇÃO DO BOM VÍNCULO PROFISSIONAL, CUJA ESTABILIDADE E LONGEVIDADE TERÃO MAIOR CONDÃO DE PROPICIAR, AO RECORRIDO, UM CONVÍVIO PLENO E SADIO EM SOCIEDADE, LONGE DE ENTORPECENTES E PRÁTICAS ILÍCITAS. 



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11, fl. 4), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Parquet alega que o acórdão recorrido, ao permitir que o magistrado altere medida acordada entre o Ministério Público e o acusado em transação penal, violou o art. 129, I, da Constituição Federal, pois a proposta de transação penal é de atribuição exclusiva do Ministério Público. Se o infrator e seu defensor aceitarem as medidas sugeridas, ao Juízo cabe apenas a homologação, obviamente se o acordo atender aos parâmetros legais (Doc. 19, fl. 9), conforme previsto no art. 76 da Lei 9.099/1995.



    Assim, defende que a posterior alteração das medidas transacionadas somente pode se dar com a concordância do Ministério Público. Se este diverge, por considerar que não há motivo justificável para a modificação ou que esta não é suficiente à devida reprovação, o Juízo está impedido de alterá-la, seja de ofício ou a pedido do infrator, sob pena de invasão das atribuições do dominus litis (Doc. 19, fl. 9).



    O RE foi inadmitido na origem, aos fundamentos de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 9.099/1995) e depende da análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 24), o Parquet alega que é inaplicável a Súmula 279 do STF, bem como que houve violação direta ao art. 129, I, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Conforme acima narrado, trata-se de Recurso Extraordinário por meio do qual o Ministério Público Estadual manifesta o seu inconformismo com o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem, que substituiu a pena de prestação de serviços comunitários fixada em transação penal por pena pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo, sem a prévia oitiva do Parquet. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que compete privativamente ao Ministério Público, titular da ação penal, oferecer proposta de transação penal. Assim, torna-se imprescindível sua manifestação e assentimento para eventual substituição de medidas restritivas acordadas com a defesa, sob pena de violação ao art. 129, I, da CF/1988.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: Transação penal homologada em audiência realizada sem a presença do Ministério Público: nulidade: violação do art. 129, I, da Constituição Federal. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal - que a fundamentação do leading case da Súmula 696 evidencia: HC 75.343, 12.11.97, Pertence, RTJ 177/1293 -, que a imprescindibilidade do assentimento do Ministério Público quer à suspensão condicional do processo, quer à transação penal, está conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública, que a Constituição lhe confiou privativamente (CF, art. 129, I).



    2. Daí que a transação penal - bem como a suspensão condicional do processo - pressupõe o acordo entre as partes, cuja iniciativa da proposta, na ação penal pública, é do Ministério Público” (RE 468.161, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJe de 31/3/2006).



    “EMENTA:- Recurso extraordinário. 2. Transação criminal proposta e ratificada em audiência a que não compareceu o Ministério Público, embora previamente houvesse pedido transferência do ato, o que foi indeferido. 3. Ofensa ao art. 129, I, da CF/88. 4. Parecer da P.G.R. pelo provimento do recurso. 5. O MP é o titular da ação penal pública incondicionada. A lei reserva ao MP a iniciativa de propor a transação com a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Se aceita pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz, a teor do art. 76 e seu § 3º, da Lei n.º 9.099/95. Acolhendo a proposta do MP, aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, consoante o § 4º do mesmo art. 76. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido para anular a audiência em que proposta e ratificada pelo Juiz a transação, sem participação do MP, bem como o processo, a partir desse ato, sem prejuízo de sua renovação, se ainda não extinta a punibilidade, o que será verificado no juízo de origem” (RE 296.185, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ de 22/2/2002).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. ARTIGO 76 DA LEI Nº 9.099/95. INICIATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. A transação penal pressupõe acordo entre as partes, cuja iniciativa da proposta, na ação penal pública, é do Ministério Público. Precedente: RE 468.191, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido” (RE 492087, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe. 22/6/2007).



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE 468.150, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/6/2006; RE 468.151, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 22/5/2007; RE 468.154, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 25/4/2007; e RE 419.835, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 28/3/2006.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que o Ministério Público seja ouvido a respeito das alterações efetuadas pelo Juízo na proposta de transação penal.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente